Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-31.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000487-31.2017.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
MANOEL JEOVA GOIS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação feita nestes autos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000487-31.2017.8.26.0177 Comarca de Embu-Guaçu.
Apelação Criminal no 0000487-31.2017.8.26.0177 Vara Única de
Embu-Guaçu.
Apelante: Manoel Jeova Gois de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.731
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Embu-Guaçu, que o condenou
como incurso no artigo 155, §§ 3o e 4o, II, do Código Penal, a
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no piso mínimo, substituída a pena carcerária por duas
sanções restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária no valor de três salários mínimos em prol de
entidade assistencial e prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da pena originária, por ter, mediante fraude,
subtraído, para si, energia elétrica da “Eletropaulo S/A”, fato
ocorrido desde data incerta até o dia 22 de março de 2017, na
Rua Caliandra, no 1, bairro Vale Florido, naquela cidade, o réu
Manoel Jeová Gois de Souza apelou pretendendo a absolvição
por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância, ou por ter agido em estado de necessidade.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento do culto
juiz prolator da sentença, que contou com o apoio do Ministério
Público em ambas as instâncias, não há nos autos prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000487-31.2017.8.26.0177 Comarca de Embu-Guaçu.
materialidade do crime imputado ao réu na denúncia.
Segundo se apurou, depois de receber
denúncia sobre suposta subtração de energia elétrica no
imóvel situado na “Rua Kaliandra, n. 2, bairro Vale Florido”, um
policial civil esteve no local e “observou que lá de fato parecia
estar
ocorrendo
tal
furto”.
Contatada
a
concessionária
“Eletropaulo”, foi enviado um técnico ao local e esse profissional
afirmou que “havia fio que conduzia energia elétrica ligado ao
poste”, esclarecendo que isso caracterizava “ligação clandestina”
e que, “por não constar da residência averiguada relógio de
medição de energia”, a “Eletropaulo não confecciona o Termo de
Ocorrência de Irregularidade, mas que o caso é levado à empresa
para posterior corte de ligações clandestinas”, aduzindo, ainda,
que “em estimativa, imóveis como os atendidos gastam, em média,
aproximadamente, de 50 a 80 kw/h, o que gera um valor para o
consumidor pagar em torno de R$ 50,00 a R$ 100,00”. No local se
fez presente o perito designado pela autoridade policial, “que
realizou os trabalhos periciais e liberou o local”. Indagado, o réu
disse que “já foi pedido à Eletropaulo o formal ligamento da
energia, o qual ainda não foi realizado, devido às documentações
exigidas”, admitindo, assim como fizeram “os demais moradores,
que utilizam a ligação clandestina para obterem energia elétrica em
suas residências, nada pagando pelo consumo”.
Nesse
sentido
as
declarações
do
policial Nelson Luiz Bueno de Lima, do guarda municipal
Roberto Carlos Ortiz Ferreira, do funcionário da concessionária
de energia elétrica Fábio Luiz da Conceição e o relato do réu
(fls. 6/7, 9/10, 35/36 e mídia digital), tudo a sugerir haver, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000487-31.2017.8.26.0177 Comarca de Embu-Guaçu.
fato, alguma irregularidade no imóvel deste último.
Porém, como se verifica, a empresa
concessionária não se dispõe a elaborar um laudo de vistoria
em casos como o dos autos e, apesar de constar a informação
de que o perito da polícia esteve no local, não há nos autos
qualquer documento registrando a avaliação que supostamente
teria sido por ele realizada naquela ocasião.
Diante desse contexto e por se tratar de
imputação de crime de furto de energia elétrica praticado por
meio de fraude, infração que, por sua natureza, deixa vestígio
e por isso mesmo exige comprovação da materialidade por
prova pericial, a ausência dela e, via de consequência, a falta
de informações a respeito de como se dera a subtração, qual o
volume de energia elétrica subtraído, a quantificação de seu
valor econômico e se ele seria de tal monta e relevância a
ponto de reclamar a incidência do Direito Penal, impedem o
reconhecimento
da
responsabilidade
penal
do
réu,
não
suprindo a prova técnica o relato das testemunhas inquiridas e
a própria afirmação do acusado, no sentido de haver “ligação
clandestina” em seu imóvel, até porque, no caso concreto, a
realização da comprovação material do crime era perfeitamente
viável e possível de ser realizada.
A propósito, ensina ADALBERTO JOSÉ
Q.T. DE CAMARGO ARANHA que “O exame de corpo de delito
constitui elemento imprescindível nos crimes que deixam vestígios,
sendo prova essencial e obrigatória, não suprível por qualquer
outra”. E mais, “O art. 158 do Código de Processo Penal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000487-31.2017.8.26.0177 Comarca de Embu-Guaçu.
clareza cristalina afirma que, nos crimes facta permanentes
(homicídio, lesões corporais, estupro, dano, incêndio etc.), a prova
pericial é elemento essencial, indispensável e obrigatório, não
sendo suprível por qualquer outra, mesmo a confissão do acusado”.
(“Da Prova no Processo Penal”, Saraiva, São Paulo, 1983, p.
117).
Assim, ausente demonstração material
da ocorrência do crime de furto de energia mediante fraude, só
resta reconhecer que os indícios que autorizaram o
recebimento da denúncia não se converterem em prova cabal e
inconcussa em Juízo, motivo pelo qual a única solução
possível é absolver o réu, por falta de prova da materialidade
delitiva.
Portanto, para esse fim o provimento do
recurso interposto se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação
feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -